Tribunal: STF
Processo: RE 150300
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
EMENTA:  - Recurso extraordinário.  Falta de interesse para
recorrer.
          -  Embora  parcialmente  vencida  quando  do  julgamento de
primeiro grau, a ora recorrente se conformou com sua derrota parcial,
não  tendo apelado dessa  sentença, que,  assim, transitou em julgado
para ela. Tendo sido essa sentença confirmada pelo acórdão recorrido,
não  podia  a  ora recorrente  interpor  contra  esse  aresto recurso
extraordinário,  pois,  em face  dele,  foi  vencedora, faltando-lhe,
assim, interesse para recorrer.
          Recurso extraordinário não conhecido.